Tribunal: TJSP
Processo: 1027207-64.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Funcionalismo – Aposentadoria especial de professor- Cômputo de tempo diferenciado no período em que exercidas funções readaptadas relacionadas ao magistério – Admissibilidade - Súmula no 726 do E. STF - ADI 3.772/DF - Funções de direção de escola, coordenação ou assessoramento pedagógico exercidas por professor readaptado que se equiparam às atividades desempenhadas dentro da sala de aula –

Ementa:
Funcionalismo – Aposentadoria especial de professor- Cômputo de tempo diferenciado no período em que exercidas funções readaptadas relacionadas ao magistério – Admissibilidade - Súmula no 726 do E. STF - ADI 3.772/DF - Funções de direção de escola, coordenação ou assessoramento pedagógico exercidas por professor readaptado que se equiparam às atividades desempenhadas dentro da sala de aula – Sentença de procedência mantida - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – Reexame necessário e recurso fazendário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027207-64.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS
DE RIBEIRÃO PRETO, é apelada MARINA PETRAQUINI GRECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso fazendário e ao reexame
necessário, com observação. V.U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1027207-64.2018.8.26.0506
Apelante:
Instituto
de
Previdência
dos
Municipiários de Ribeirão Preto - IPM
Apelada: Marina Petraquini Greco
Comarca: Ribeirão Preto
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Fernanda Cristina da
Silva Ferraz Lima Cabral
TJSP (voto no 17101)
Funcionalismo

Aposentadoria
especial
de
professor- Cômputo de tempo diferenciado no
período em que exercidas funções readaptadas
relacionadas ao magistério
Admissibilidade -
Súmula no 726 do E. STF - ADI 3.772/DF - Funções de
direção de escola, coordenação ou assessoramento
pedagógico exercidas por professor readaptado que
se equiparam às atividades desempenhadas dentro
da sala de aula
Sentença de procedência mantida
- Juros e correção monetária
Aplicação do Tema
905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF
Reexame
necessário e recurso fazendário desprovidos, com
observação
Apelação cível manejada pelo Instituto de
Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM nos autos de
demanda pelo rito ordinário que lhe move Marina Petraquini Greco, os
quais tramitaram na 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão
Preto, cujos pedidos foram julgados procedentes para declarar o direito
da autora à aposentadoria especial, com o pagamento de diferenças
retroativas acrescidas de juros de mora e correção monetária. O vencido
arcará com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica
o
apelante
a
desconstituição
da
sentença, alegando, em síntese, que o exercício de função readaptada
em biblioteca não se confunde com atividade de magistério, a afastar o
direito ao cômputo diferenciado, para fins de aposentadoria especial, do
período em que desempenhadas as respectivas funções.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 213/233).
Tal, em abreviado, o relatório.
Conforme dos autos se dessume, a parte autora
objetiva concessão de aposentadoria especial, aduzindo, em síntese, que
foi admitida para o cargo de professora na Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto em 20.03.1991, aposentando-se por idade em 01.04.2016,
sem que fosse computado o período laborado em readaptação funcional
como tempo de serviço para a aposentadoria especial de professor.
Narra que laborou por 14 anos, 3 meses e 27
dias em sala de aula, bem como outros 10 anos, 8 meses e 26 dias em
função readaptada em biblioteca. Discorre que no lapso em que
exercidas atividades readaptadas, compreendido entre 12.07.2005 a
31.03.2016,
exercia
funções
de
assessoramento
pedagógico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurando direito ao cômputo diferenciado do respectivo período para
fins de concessão da aposentadoria especial.
Em que pese aos argumentos do apelo
fazendário, a r. sentença não comporta reparo.
A controvérsia estabelece-se em torno da
admissibilidade do cômputo diferenciado, para efeito de aposentadoria
especial de docente, do período em que exercidas atividades
readaptadas fora da sala de aula.
Com efeito, a propósito da aposentadoria
especial de professores, dispõe o art. 40, §1o da Constituição da
República:
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência
de
que
trata
este
artigo
serão
aposentados, calculados os seus proventos a partir
dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
(...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará
a
aposentadoria,
observadas
as
seguintes
condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
§ 5o Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio.
Nesse condado, a Súmula 726 do E. STF,
consolidou o entendimento de que “Para efeito de aposentadoria especial de
professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de
aula.” (o grifo o foi por nós).
Entrementes, delimitando a aplicabilidade do §
5o do precitado art. 40 da CRFB, o art. 67, §2o da Lei 9.394/96, com
redação dada pela Lei 11.301/2006, dispõe que “Para os efeitos do
disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são
consideradas funções de magistério as exercidas por professores e
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de
unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.”.(o
grifo o foi por nós).

Deveras, ao julgar a ADI no 3.772/DF, a
Suprema Corte fixou o entendimento de que a aposentadoria especial
garantida aos docentes se estende àqueles que exercem funções de
direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de
carreira, admitindo-as como atividades típicas de magistério.
Confira-se a ementa do precedente vinculante
firmado pelo Pretório Excelso:

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL
11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67
DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES
DE
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, §
5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I
- A função de magistério não se circunscreve apenas
ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a
preparação de aulas, a correção de provas, o
atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de
unidade escolar. II - As funções de direção,
coordenação e assessoramento pedagógico integram
a carreira do magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos de ensino básico, por professores
de carreira, excluídos os especialistas em educação,
fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime
especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40,
§ 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação
direta
julgada
parcialmente
procedente,
com
interpretação conforme, nos termos supra. (o grifo o foi
por nós)
Ora bem, entendeu o E. STF que, para fins de
aposentadoria especial de professores, considera-se como tempo
especial não só aquele prestado dentro da sala de aula,
compreendendo-se igualmente todas as funções relacionadas ao
magistério, excluídas do cômputo diferenciado tão-somente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividades estranhas à docência.
No caso vertente, de acordo com o teor literal
de declaração emitida pela direção da unidade escolar, a parte
autora, após readaptação profissional, passou a exercer funções em
biblioteca, com contato direto e ininterrupto com alunos de todas as
classes, em horários pré-estabelecidos pela coordenação, bem como
orientava alunos, realizava atividades diversas de promoção de leitura e
difusão da informação, incentivava pesquisa, frequência, troca de ideias,
com utilização da biblioteca como sala de aula, além da participação em
reuniões pedagógicas, cumprindo horários iguais aos de professores (fls.
48/49).
A ratificar tais informações, a prova oral
produzida pela testemunha Joice Miguel Bittar Rodrigues (fl. 184)
evidenciou que a autora exercia funções eminentemente pedagógicas na
biblioteca escolar, a exemplo de orientações aos alunos quanto à leitura
e escrita; solução de dúvidas cotidianas dos educandos,
acompanhamento comportamental, incentivo à pesquisa, dentre outras.
Destarte, o conjunto da obra evidencia que, de
fato, as funções readaptadas desempenhadas pela autora fora da sala de
aula identificam-se com atividades pedagógicas relacionadas ao
magistério, com perfeito enquadramento às hipóteses ressalvadas pelo
E. STF no julgamento da ADI no 3.772/DF, restando preenchidos os
requisitos para concessão de aposentadoria especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, de rigor a mantença do veredicto
de procedência dos pedidos, inclusive por seus próprios e judiciosos
fundamentos, observados os critérios de incidência de juros de mora e
correção monetária a seguir especificados.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Como consectário lógico do julgamento, mantida
a sentença, cumpre majorar a verba honorária em um por cento (1%), a
título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário e ao recurso fazendário, com
observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.853
Apelação Cível no 1027207-64.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO
PRETO
Apelado: Marina Petraquini Greco
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A6E8
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346996C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027207-64.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.